Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. CABIMENTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. O acolhimento de tese diversa da defendida pela parte embargante não pode ser analisada nos embargos de declaração, pois caracterizaria novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.
3. Na espécie, foram devidamente apreciados no acórdão embargado todos os pontos essenciais que levaram a conclusão do cabimento da fixação de reparação mínima por dano moral, bem como quanto à fixação do respectivo valor. Não há, portanto, omissão.
4. Embargos de declaração desprovidos.